Tribunal: TJSP
Processo: 2184945-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR PARTE DOS CONDÔMINOS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação – Averbação da adjudicação de 50% do imóvel em favor dos autores há mais de três anos - Necessidade da regular instauração do contraditório e eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR PARTE DOS CONDÔMINOS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação – Averbação da adjudicação de 50% do imóvel em favor dos autores há mais de três anos - Necessidade da regular instauração do contraditório e eventual dilação probatória a fim de se obter maiores elementos de convicção acerca da situação fática – Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.